Tribunal: TJPA
Processo: 0825255-86.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0825255-86.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: LUCAS DOS REIS MACEDO

IMPETRADO: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO - PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. NULIDADE DE ATO INSTRUTÓRIO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REALIZADA SEM A PRESENÇA DO RÉU PRESO. DEFESA TÉCNICA PRESENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ART. 563, DO CPP. INTERROGATÓRIO DE CORRÉUS. REALIZAÇÃO SEPARADA. ART. 191, DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do d. Juízo de Vara Criminal, que indeferiu o pedido de redesignação da audiência de instrução e julgamento realizada sem a presença do réu preso, nos autos de ação penal em que se apura a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 3º, I, c/c art. 14, II, e 288, todos do CP, c/c art. 16, § 1º, II, da Lei nº 10.826/2003. A defesa sustenta nulidade absoluta da audiência de instrução e dos interrogatórios dos corréus. A ordem liminar foi indeferida. A autoridade apontada como coatora prestou informações. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a realização de audiência de instrução sem a presença do réu preso, com comparecimento da defesa técnica, configura nulidade absoluta; (ii) saber se a realização do interrogatório dos corréus, na ausência do paciente, implica cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento de nulidade processual, ainda que absoluta, exige a demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563, do CPP, o que não foi evidenciado no caso, pois a defesa limitou-se a alegações genéricas, sem indicar dano efetivo ao exercício da ampla defesa.
4. A ausência do réu na audiência de instrução destinada à oitiva de testemunhas não acarreta nulidade quando a defesa técnica está presente e atua regularmente no ato, inexistindo cerceamento de defesa, sobretudo quando houve concordância expressa do defensor com a continuidade da audiência, conforme registrado em ata.
5. As informações prestadas pela autoridade coatora demonstram, ainda, o deferimento de diligências posteriores requeridas pela defesa, reforçando a inexistência de violação ao direito de defesa.
6. Quanto ao interrogatório dos corréus, o ato encontra respaldo no art. 191, do CPP, que impõe a realização separada dos interrogatórios, não havendo ilegalidade na sua manutenção, tampouco prejuízo decorrente da ausência do paciente.
7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a declaração de nulidade demanda demonstração inequívoca de prejuízo, o que não se verifica na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 563 e 191.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC 246874 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 28-10-2024; STF, HC 120759, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 28-10-2014; STF, HC 176174 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22-09-2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da ordem e a denegar, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Sotero.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
para reconhecimento de nulidade de ato instrutório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres Advogados Drs. Danilo dos Reis Macedo e Lucas Carvalho, em favor do nacional LUCAS DOS REIS MACEDO, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relatam os impetrantes que o paciente é acusado da suposta prática dos delitos previstos nos arts. 157, §3°, I, c/c 14, II, e 288, todos do CP c/c 16, §1°, II, da Lei nº 10.826/03, por fatos que teriam ocorrido em 02 de janeiro de 2014, nos autos de origem nº 0007934-19.2014.8.14.0045

Alegam que a audiência de instrução realizada no dia 08 de outubro de 2025, sem a presença do paciente, o qual se encontra preso. Ressaltam que antes da oitiva das testemunhas a defesa técnica manifestou-se contrariamente à realização do ato sem a presença do réu, inclusive pediu para constar em ata. Sustentam a ocorrência de flagrante ilegalidade diante da nulidade absoluta do referido ato processual, com fundamento nos arts. 563, c/c 564, incisos IV e VIII, do Código de Processo Penal.

Liminarmente pleitearam o reconhecimento da nulidade absoluta da referida audiência de instrução realizada, e, no mérito, a confirmação da ordem em definitivo (ID n° 31712904).

Juntaram documentos (ID n° 31712909 e seguintes).

Indeferido o pedido liminar (ID nº 31742453), o Impetrado presta informações (ID nº 31961766) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID nº 32366194).

É o relatório do necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Trata-se de
Habeas Corpus
para reconhecimento de nulidade de ato instrutório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres Advogados Drs. Danilo dos Reis Macedo e Lucas Carvalho, em favor do nacional LUCAS DOS REIS MACEDO, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

O paciente é acusado de, supostamente, ter tentado roubar a quantia de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), em conjunto com outros 06 (seis) corréus, quando tentou adentrar em veículo blindado de transporte de valores. Os acusados trocaram tiros com a equipe de segurança do veículo e utilizaram artefato explosivo para arrombá-lo, sem êxito na ação, e por esta razão fugiram em direção ao município de Santana do Araguaia/PA.

Insurgem-se os impetrantes contra decisão do juízo
a quo
que indeferiu a remarcação da audiência de instrução e julgamento em razão da ausência do paciente. Apontam a incidência de nulidade absoluta na realização do interrogatório dos demais corréus neste ato.

Pois bem.

Ab initio
, imperioso pontuar que o reconhecimento da nulidade processual, ainda que absoluta, somente é cabível quando demonstrado efetivo prejuízo causado à parte, ônus do qual os impetrantes não se desincumbiram, conforme melhor ensina o art. 563, do CPP. Ora, ao longo da exordial sequer há descrição de qual seria o eventual prejuízo causado ao paciente.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARTIGO 583, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: NENHUM ATO SERÁ DECLARADO NULO, SE, DA NULIDADE, NÃO RESULTAR PREJUÍZO PARA A ACUSAÇÃO OU PARA A DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidade de atos processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida declaração de nulidade de todos os atos processuais. III. Razões de decidir 3. Estabelece o art. 563, do Código de Processo Penal, que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Assim, para o reconhecimento de eventual nulidade, mesmo que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo alegado, o que, no caso, não ocorreu. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 246874 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 28-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-10-2024 PUBLIC 30-10-2024)

Por outra, muito embora o paciente possua direito de se fazer presente nos atos instrutórios, sua ausência em audiência de instrução para oitiva de testemunhas não gera nulidade, mormente porque o defensor constituído lá estava, o que, por si só, já afastaria à tese de cerceamento de defesa, como também se manifestou favoravelmente acerca da continuidade de oitiva das testemunhas, nos termos registrado na ata da audiência (ID nº 31961774).

Em caso análogo, vejamos precedentes do STF:

A ausência do paciente na audiência de oitiva de testemunhas não constitui nulidade de modo a comprometer os atos processuais, na medida em que, além de o paciente não ter manifestado a intenção de comparecer ao ato processual, houve expressa dispensa por parte do advogado constituído
. Não cabe, portanto, a alegação de cerceamento de defesa, a teor do que dispõe o art. 565 do CPP: “Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido”. Ademais, em sede de repercussão geral, o Tribunal fixou o entendimento, mutatis mutandis aqui aplicável, de que não há nulidade na realização de audiência de oitiva de testemunha por carta precatória, se ausente réu preso que não manifestou expressamente a sua intenção em participar da audiência (RE 602.543-QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO). Não se pode ignorar, ainda, que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o reconhecimento de nulidade dos atos processuais, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte (CPP, art. 563). Na espécie, entretanto, o impetrante sequer indicou de que modo a renovação dos referidos atos processuais poderia beneficiar o paciente, limitando-se a tecer considerações genéricas sobre o princípio do devido processo legal. (HC 120759, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 28-10-2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 12-11-2014 PUBLIC 13-11-2014)

Pelo que se vê, as informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 31961766) expressam o deferimento de diversos pedidos e diligências feitos após a realização da audiência, de modo que não se vislumbra cerceamento ao direito de defesa ou prejuízo ao direito de defesa do réu, como apontam os impetrantes. Assim, ausente, portanto, o constrangimento ilegal alegado.

Em outro ponto, quanto a realização do interrogatório dos demais réus, o ato coator mostra-se concretamente fundamentado na própria legislação processual penal pátria. Vejamos:

“Declarada aberta a audiência, indagada a defesa do réu ausente LUCAS DOS REIS MACEDO, sobre a possibilidade de oitiva da testemunha CARLOS ANDRÉ sem a presença do réu, a resposta foi positiva, no entanto argumentou quanto à impossibilidade de realizar os interrogatórios sem a presença do réu, com isso, foi dado a palavra ao MPE, o qual manifestou-se favorável a realização de interrogatórios, ao final decidiu o magistrado: INDEFIRO o pedido de redesignação, com fundamento na ausência do réu quando da realização dos interrogatórios dos demais réus, haja vista que por própria imposição legal, havendo mais de um acusado, serão interrogados separadamente,
nos termos do artigo 191 do CPP
, assim, não há qualquer prejuízo a sua ausência, devendo, assim, manter o ato ora designado e realizado.” <grifei>

Sobre o dispositivo, manifestou-se o Pretório Excelso:

O art. 191 do CPP determina a realização de interrogatórios de corréus de forma separada. O reconhecimento de nulidade exige demonstração de prejuízo concreto e inequívoco, não sendo suficiente mera presunção, nos termos do art. 563 do CPP. (HC 176174 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 22-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-10-2025 PUBLIC 16-10-2025)

Assim,
data vênia
, não há ilegalidade a ser sanada, pois o próprio Código de Processo Penal determina a separação dos acusados no ato do interrogatório. Por fim, também não há precedentes jurisprudenciais que reconheçam tal imprescindibilidade e, desta forma, melhor sorte não assiste aos impetrantes.

À vista do exposto, conheço da ordem
e a denego, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 30/01/2026